Tribunal: TJPA
Processo: 0046102-30.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046102-30.2016.8.14.0301
APELANTE: IZAM NASCIMENTO FERREIRA DE SOUZA

APELADO: POSTO DE GASOLINA PIT STOP LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0046102-30.2016.8.14.0301

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:IZAM NASCIMENTO FERREIRA DE SOUZA

ADVOGADO:KENIA SOARES DA COSTA.

APELADO:POSTO DE GASOLINA PIT STOP LTDA.

ADVOGADO: PATRÍCIA PASTOR PINHEIRO OAB/PA 18.656 RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSIDADE DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. AUTOR JUNTOU SOMENTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA À DEMANDA. B. O NÃO É DOCUMENTO HÁBIL PARA DEMONSTRAR OCORRÊNCIA DOS FATOS. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ÙNANIMIDADE

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
IZAM NASCIMENTO FERREIRA DE SOUZA
em face de sentença (ID.2553307-pág.1/3), oriunda da 7ª Vara Cível e Empresarial de Capital, proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo n.0046102-30.2016.8.14.0301), ajuizada em desfavor do
POSTO DE GASOLINA PIT STOP LTDA S.A.
que julgou improcedente o pedido inicial.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

(..)
Dos danos materiais O autor requereu o pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos materiais, em virtude do furto de sua motocicleta que estaria guardada no local onde é realizada troca de óleo no posto de combustível do réu. Entretanto, não fez prova deste furto, trazendo aos autos apenas um Boletim de Ocorrência Policial (fls.09), que constitui prova unilateral, não possuindo presunção de veracidade. Dessa maneira, o autor se desincumbiu do ônus da prova quanto a fato constitutivo de seu direito, consoante o art. 373,1, do CPC. Isto posto, julgo improcedente o pedido. Dos Danos Morais Em regra, para a caracterização do dano moral são necessários os seguintes elementos: a) o ato; b) o dano; c) nexo de causalidade entre o ato e o dano; e d) o dolo ou a culpa do agente causador do dano. Em se tratando de dano moral, tem-se que o bem jurídico ofendido consiste na lesão a direitos da personalidade. Destarte, ofendem-se a dignidade da pessoa humana, sua honra, sua reputação, seus sentimentos. A compensação por dano moral exige a violação aos direitos da personalidade. Todavia, o furto do veículo não restou provado nos autos. Dessa maneira, julgo IMPROCEDENTE o pedido de dano moral, em virtude da não configuração de violação aos direitos da personalidade. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE AÇÃO, nos termos do art. 487 inc. I do CPC. Condeno o autor em custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, das quais está isento por força do art. 98, §3°, do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Na inicial, alega o autor que é proprietário do veículo marca HONDA NXR 150 BROS ESD, Placa 0T05565, cor vermelha, RENAVAM n" 0101134947-4. Que no dia 05 de janeiro de 2015, por volta das 15h, o filho do autor, sr. Tyson Caldas de Souza, dirigiu se ao seu trabalho, utilizando o veículo, como fazia de costume todos os dias. Que ao chegar no posto de combustível estacionou a moto dentro do local onde realiza a troca de óleo. Que enquanto o filho do autor estava trabalhando, sua moto foi furtada. Que o réu informou que pagaria o valor do veículo, entretanto não realizou o pagamento. Que o veículo era novo, tendo apenas 6 meses de uso.

Finaliza, requerendo a procedência da ação para que o réu fosse condenado ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos materiais, bem como ao pagamento de indenização no valor de 25 salários mínimos a título de indenização por danos morais e os benefícios da justiça gratuita (ID.2553302-pág.2/5).

Em contestação (ID.2553304-pág.1/4), alegou o réu, sucintamente, o não cabimento dos danos materiais e morais ante a ausência de provas. Requereu a total improcedência da ação.

Após regular tramitação, a
ação
de indenização foi julgada improcedente.

Em suas razões recursais (ID.2553308-pág.1/5), o apelante arguiu em
síntese, a existência do dano material e moral e consequentemente o pagamento, das indenizações correspondentes.

Ao final, pede o provimento ao presente recurso, a fim de reformar a sentença atacada, ratificando-se o pedido de acolhimento dos pedidos da exordial.

Regularmente intimado, o apelado pugnou pelo improvimento do recurso (ID.2553309-pág.1/7).

O feito foi distribuído a minha relatoria, sendo recebido em seu duplo efeito (art.1.010, §3º do CPC) (ID.2887814-pag.1/2).

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Pressupostos de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e isento de
preparo por estar sob o pálio da justiça gratuita (ID.2553303-pág.2)
. P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO

Pois bem,

O autor/apelante objetiva com este recurso a reforma integral da sentença que julgou improcedente a
ação
de indenização por danos matérias e morais proposta.

De antemão assinalo ser não merecedora de reparo a decisão recorrida.

Conforme esclarecido no relatório, a presente Apelação foi interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, o qual objetivava a condenação da parte requerida, ora apelada, ao pagamento de indenização de danos morais e materiais em razão de suposto furto de motocicleta do recorrente no estabelecimento do recorrido, em virtude de o Juízo de 1º Grau ter entendimento que a parte demandante, ora apelante, não comprovou a ocorrência do furto alegado.

Ocorre que, em que pese a maior parte das razões recursais constituírem argumentos genéricos, na pág. 3 do ID 2553308, a parte apelante especificamente impugnou, ainda que de forma bastante sucinta, o fundamento da v. sentença guerreada para o julgamento da improcedência dos pedidos formulados na exordial, na medida em que defendeu que o boletim de ocorrência acostado aos autos gozaria de presunção de veracidade, servindo, portanto, para caracterizar o furto alegado.

Com efeito, é do autor, segundo o art. 373, I do CPC/15, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. E para que fique evidenciado a responsabilidade, é necessário provar o fato, o nexo de causalidade e o dano. Esses três elementos foram demonstrados pelo autor tão somente através do Boletim de Ocorrência.

Todavia, sabe-se que o Boletim de Ocorrência, por si só, não é documento hábil a demonstrar a ocorrência dos fatos, posto que é baseado tão somente nas informações prestadas pelo suposto prejudicado.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL – FURTO DE VEÍCULO – SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA INSUFICIENTE – PRECEDENTES.
Tratando-se de furto de veículo em estacionamento da ré e de ação regressiva da seguradora, não basta apenas, como prova, o boletim de ocorrência
. Precedentes da Corte. Recurso especial provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 281.580 - RJ (2000/0102833-2; RELATOR: MINISTRO CASTRO FILHO; data da publicação: 18/09/2003) (Grifo nosso)

E também o entendimento de outros Tribunais pátrios:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL ALEGANDO AUSÊNCIA DE PROVAS. PROCEDÊNCIA. ÉDITO CONDENATÓRIO COM BASE UNICAMENTE EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONTESTADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO UNILATERAL QUE NÃO OSTENTA PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. PARTE QUE SE MANTEVE INERTE, NÃO PRODUZINDO OUTRAS PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. ARTIGO 373, I, DO CPC. RECURSO PROVIDO
. 1. Para que ocorra a responsabilidade da pessoa jurídica de direito público, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano sofrido e a conduta do agente, comissiva ou omissiva, sem o que o prejuízo imaterial não teria sido causado, não importando se agiu com culpa ou dolo, somente se elidindo a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica.
2. Observa-se dos autos que os apelados não produziram as provas necessárias à análise do pleito indenizatório. Com exceção dos documentos pessoais, a única peça acostada à inicial constitui-se em um Boletim de Ocorrência. Todavia, sabe-se que o Boletim de Ocorrência, por si só, não é documento hábil a demonstrar a ocorrência dos fatos, tendo em vista que baseado apenas nas informações prestadas pelo suposto prejudicado e, no presente caso, contestadas pelo ente público.
3. Ademais, intimados para produzir as provas que entendessem necessárias, os autores apenas informaram que não tinham interesse em acrescer outros elementos aos fólios, deixando precluir, assim, a oportunidade de ouvir testemunhas e acostar documentos. 4. Dessa forma, não se desvencilhando os recorridos do ônus que lhes competia, consoante disposto no artigo 373, I, do Digesto processual Civil, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. (Apelação nº 0077568-77.2005.8.06.0001; Órgão Julgador: 2ª Câmara Direito Público; Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES

PROCESSUAL CIVIL. Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais e materiais. Sentença improcedente. Irresignação. Inexistência. Prova baseada em Boletim de Ocorrência. Declaração unilateral do autor. Ato ilícito não comprovado. Ônus probatório que incumbe ao autor. Art. 333, I, CPC. Sentença Mantida.
Desprovimento. Nos termos do art. 333, I, do CPC, o ônus da prova incube ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito
. Boletim de ocorrência, por si só, não é documento hábil a demonstrar a ocorrência do furto, vez que se trata de peça baseada apenas e tão somente nas declarações prestadas pela vítima
. - A responsabilidade civil e o dever de indenizar surgem apenas com a concreta comprovação da conduta ilícita, de modo a caracterizar o dano, fato que não aconteceu nos autos. Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados (TJPB – Acórdão/ decisão. Apelação nº 00252316620118152001, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator DES ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS, j. Em 15-03-2016)

CIVIL- AÇÃO REGRESSIVA – FURTO DE VEÍCULOS EM ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER- PROVA BASEADA EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA- DECLARAÇÕES UNILATERIAS DA VÍTIMA- PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – RELATIVISMO – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO
. I –
O BOLETIM DE OCORRÊNCIA, POR SI SÓ, NÃO É DOCUMENTO HÁBIL A DEMONSTRAR A COORRÊNCIA DO FURTO, VEZ QUE SE TRATA DE PEÇA BASEADA APENA E TÃO SOMENTE NAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA, SEM CONSIGNAR A VERACIDADE DE SEU CONTEÚDO, RAZÃO PELA QUAL NÃO GOZA DE PRESUNÇÃO JURIS TANTUM.
II- TRATANDOSE, POIS, DE AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA EM FACE DE FURTO DE VEÍCULO OCORRIDO EM ESTACIONAMENTO DA RÉ,
O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO HÁ DE VIR CALCADO EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES DO COL. STJ.
(TJDF. Apelação nº 20020110251146; Órgão Julgador: 5ª Turma Cível; Relator: LECIR MANOEL DA LUZ; Data de julgamento: 23/04/2008; Data de publicação: 19/05/2008) (Grifo nosso)

Nos autos, o autor somente juntou o Boletim de Ocorrência, que, segundo entendimento jurisprudencial, não é documento hábil, posto que não há como atestar a veracidade dos fatos, na medida que são declarações prestada pela vítima de forma unilateral.

Sem lastro probatório mínimo não consegue-se atestar a existência do fato, do nexo de causalidade e dano, portanto, não há como verificar a existência da responsabilidade civil da empresa ré.

Dessa forma, não verificada a existência da responsabilidade civil objetiva, não há no que se falar em condenação por dano material e moral.

Diante do exposto, pelos fundamentos acima alinhados, conheço a apelação, para negar-lhe provimento, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Belém-PA,

de

de

2021

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 19/04/2021